Tribunal: TJDFT
Processo: 0752743-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752743-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LIANE GEISEL DOMINGUES, LYDIA GEISEL DOMINGUES, KAREN GEISEL DOMINGUES RÉU ESPÓLIO DE: ROBERTO FRANCA DOMINGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LYDIA GEISEL DOMINGUES e outras contra a decisão interlocutória ID de origem 216245248 proferida nos autos do Inventário no 0720426-51.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: “Trata-se de inventário proposto em razão do óbito de Roberto Franca Domingues. Inicialmente, julgo boas as contas apresentadas no ID 209978602. Ademais, ciente dos esclarecimentos apresentados no ID 215467793. Em tempo, determino que seja feita a transferência para conta judicial vinculada a este feito, via SISBAJUD, do montante encontrado na pesquisa de ID 133834543. Após, junte-se aos autos o extrato da conta judicial e intime-se a inventariante para, em 15 (quinze) dias, apresentar últimas declarações acompanhadas do plano de partilha. Na ocasião, deverá inserir como valores a partilhar, o montante indicado no extrato a ser anexado ao feito. Na oportunidade, deverá juntar aos autos os seguintes documentos: (a) Do autor da herança: (a.1) certidão negativa de débitos e dívidas ativa junto à Fazenda Pública do Distrito Federal; (a.2) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br); (a.3) certidão negativa cível do TJDFT em nome do(a) inventariado(a); (a.4) certidão negativa cível da Justiça Federal, Seção Distrito Federal, relativa a(o) inventariado(a); (a.5) certidão negativa trabalhista em nome do(a) inventariado(a); (b) De cada veículo: (b.1) certidão negativa de débitos dos veículos inventariados (www.fazenda.df.gov.br). Publique-se e intime-se.” Inconformadas, as agravantes recorrem contra a determinação de transferência via SISBAJUD do montante encontrado na pesquisa de ID 133834543, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, que seja provido. É o sucinto relatório. DECISÃO De início, anoto que a decisão ora agravada foi proferida em 30/10/2024. Nos termos da certidão ID 216592653, o “ato Judicial Decisão ID 216245248 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 05/11/2024”, de modo que a publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 06/11/2024 (quarta-feira). A contagem do prazo de 15 dias (art. 1003, §5o, CPC) úteis (art. 219, CPC) começou no primeiro dia subsequente à publicação, ou seja, 07/11/2024 (quinta-feira), tendo sido suspensa por ocasião dos feriados nacionais dos dias 15/11/2024 (sexta-feira) (Proclamação da República - art. 1o da Lei 662/1949) e 20/11/2024 (quarta-feira) (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - Lei 14.759/2023), finalizando, portanto, no dia 29/11/2024 (quinta-feira). Importante anotar que não houve qualquer indisponibilidade dos sistemas informatizados de primeira ou de segunda instância, ou mesmo prorrogação de prazos, conforme se pode atestar pela consulta no painel de monitoramento disponibilizado no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento. A par das informações acima, resta claro que não houve qualquer evento que pudesse suspender a contagem do prazo recursal, de modo que somente no dia 10/12/2024, ou seja, mais de 5 dias úteis após o vencimento do prazo legal, é que as agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento. Intempestivo, portanto. Sobre o tema, há jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe ressaltar que a decisão agravada (ID origem 202824202) somente tratou do desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária da agravante, pois supostamente seriam de natureza salarial, sendo que outras questões levantadas pela agravante em agravo interno, como natureza jurídica de despacho e decisão, não devem ser analisadas nesta Sede Recursal. Ou seja, as questões que não foram objeto da decisão agravada não comportam solução pela via estreita e bem delimitada do agravo de instrumento. 2. Não obstante isso, o agravo não pode ser usado como instrumento para transportar para esta Instância Revisora – de forma antecipada e desconectado da decisão agravada -, toda a discussão que sequer foi decidida e debatida na origem, motivo pelo qual não conheço do recurso (agravo interno). 3. Por outro lado, no presente caso, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, ainda, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. 4. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis, findou em 29 de julho de 2024, no entanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no 31 de julho de 2024, conforme expediente publicado na origem. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso, haja vista a inequívoca intempestividade. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1951400, 0731770-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifou-se). Pois bem. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O art. 932, III do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.019, do CPC, que “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...)” Dessa forma, não atendido o pressuposto objetivo recursal da tempestividade, impõe-se o exercício do juízo negativo de admissibilidade, por força da intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator